Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714817-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO FERREIRA CESAR, LEONARDO BUENO DO PRADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de garantir a regularidade no pagamento do presente precatório, intime-se a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos: - escritura pública de cessão de direitos retificada na qual conste o número do presente precatório (para atender à manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal - ID 24848882) e o CNPJ da empresa matriz, de forma a garantir a correta correspondência entre a documentação apresentada no pedido de habilitação e o referido documento público. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac